Tribunal: CARF
Processo: 10730.723191/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723191/2016-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.062 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
MARCIA MARIA DE FARIAS NUNES MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-46.073 da 3a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 28 e segs.).
Lançamento
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física, de fls. 3-7, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao
exercício 2013, ano-calendário 2012, sendo alterada a Declaração de Ajuste Anual,
segundo o Demonstrativo:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723191/2016-66
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.062 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723191/2016-66

Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal foi lançado de ofício o presente
crédito tributário, em decorrência da seguinte constatação:

Impugnação
Foi apresentada impugnação de fls. 2, cujos pontos relevantes para a solução do litígio
são:

Pedido
Pelo exposto, pede o cancelamento da Notificação de Lançamento.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
MÉRITO
Trata-se de glosa de despesas médicas por falta de comprovação, no valor total de R$
5.250,00.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está autorizada pela Lei
no 9.250/1995, em seu artigo 8o, o qual estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
...................................................................................................................................
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.062 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723191/2016-66

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
.................................................................................................................................”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação dos requisitos previstos na lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Este entendimento é reforçado, inclusive pelo disposto no artigo 73, e seu § 1o, do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação da
efetiva prestação do serviço e do pagamento/desembolso correspondente, não bastando,
para utilizar as deduções com despesas médicas, a apresentação de simples recibos ou
declarações. A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere
para a impugnante a obrigação de comprovar e justificar as deduções, o que significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
A jurisprudência administrativa é firme neste sentido, como se verifica dos julgados a
seguir, que corroboram este entendimento:
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – GLOSA DE DEDUÇÕES – Diante de indícios da
inidoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de
despesas médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais
para a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e do pagamento. Sem
isso, o simples recibo ou a declaração do próprio prestador de serviços sob suspeita
são insuficientes para comprovar a despesa, justificando a glosa. Recurso negado. 1o
Conselho de Contribuintes/ 2a Câmara/ Acórdão 102-48.443 em 25.04.2007.”
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico, mormente
no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais suficientes à
comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem fortes indícios de
que eles não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando comprovada
mediante documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação dos serviços e a vinculação
do pagamento ao serviço prestado. 1o CC/ 6a Câmara/Acórdão 106-16.542 em
17.10.2007.”
“DESPESAS MÉDICAS – DEDUÇÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO –
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvidas quanto à prestação dos serviços. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
comprovar a efetividade dos serviços e dos correspondentes pagamentos. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - 2a. Seção - 1a. Turma
Especial/ACÓRDÃO 2801-00.553 em 17.06.2010.”
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.062 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723191/2016-66

Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de saúde,
sendo aceitos o próprio contribuinte ou seus dependentes incluídos na declaração, quem
prestou o serviço, sendo aceitos somente os profissionais descritos expressamente na
legislação, a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão
enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a comprovação do efetivo
desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-calendário
correspondente e está vinculado ao serviço prestado.
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se por considerar
ineficaz para efeitos tributários o recibo (fls. 10), no valor de R$ 5.250,00, emitido em
19/10/2016, com referência aos pagamentos realizados no ano calendário 2012,
emitidos pela psicóloga Ughetta Motroni Marins, pois este único recibo não possui a
capacidade de comprovar a ocorrência do pagamento de uma quantidade indefinida de
sessões de psicoterapia ocorridas no decorrer do ano calendário em questão. Neste caso,
caberia ao sujeito passivo apresentar provas complementares, tais como recibos
individualizados por sessão; extratos bancários ou cópias de cheques compensados em
nome do prestador de serviço, onde constariam o repasse dos honorários em
correspondentes datas.
Em suma, deve ser mantida a glosa de despesas médicas.
Conclusão
Posto isto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela improcedência da
impugnação, com a manutenção do crédito tributário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 07/08/2018, Recurso Voluntário, fl. 40, cópias de cheques pagos à psicóloga
Ughetta Motroni Marins, bem como extratos bancários indicando a compensação dos mesmos no
ano-calendário de 2012.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se às deduções
feitas dos pagamentos declarados no valor de R$ 5.250,00 à psicóloga Ughetta Motroni Marins,.
Conforme acima relatado, a glosa do Fisco foi mantida após o julgamento na
primeira instância administrativa pelo fato de o recibo apresentado representar a totalidade do
valor supostamente pago no decorrer ano de 2012 quando deveria haver um documento referente
ao valor recebido por cada sessão.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.062 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723191/2016-66

Em recurso voluntário a contribuinte acrescenta cópias de cheques por ela
emitidos em favor da profissional, acompanhados de extratos bancários de suas contas no
Santander e Banco do Brasil indicando as compensações dos mesmos no anos de 2012, conforme
abaixo:

Banco
Cheque
Valor
Data compensação
Santander
000035
440,00 FEV/12
BB
469443
550,00 MAI/12
Santander
000007
660,00 JUN/12
Santander
000012
660,00 JUL/12
Santander
000015
550,00 AGO/12
Santander
000018
440,00 SET/12
BB
851169
330,00 OUT/12
BB
85117
710,00 NOV/12

TOTAL
4.340,00

Desta forma, ante o questionamento acerca do recibo apresentado, a recorrente
logrou comprovar o efetivo pagamento da maior parte dos valores em questão, R$ 4.340,00,
alegando ter pago o restante em dinheiro. Uma vez comprovado mais de 80% do valor deduzido,
é razoável ao julgador admitir a veracidade das alegações trazidas e acatar o valor total do
recibo.
Assim sendo, entendo que deve ser restabelecida a totalidade das deduções das
despesas com a psicóloga Ughetta Motroni Marins, no valor de R$ 5.250,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.062 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723191/2016-66

Fl. 82
DF CARF MF
Original